Tribunal: STF
Processo: Rcl 81278
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA



     Agravo regimental em reclamação. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Execução trabalhista. Polo passivo. Instauração de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. Ausência de aderência estrita. Tema nº 90 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instâncias. Artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC. Agravo regimental não provido. 



    1. Conforme asseverado no decisum, não há aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma, objeto do Tema nº 1.232 da Sistemática da Repercussão Geral, temática relacionada à “[p]ossibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento”, tendo em vista o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.



    2. O acesso ao STF na via reclamatória com paradigma na repercussão geral ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem em que, em sede de agravo interno, se aprecia a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base nessa sistemática. Precedentes.



    3. A mera reiteração de teses não é apta a promover a reforma da decisão agravada (Súmula nº 287/STF). Precedentes.



    4. Agravo regimental não provido.